Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706415-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOSSO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença, declarou liquidado o julgado e condenou o réu/agravante ao pagamento do valor de R$ 161.012,76, já atualizado e acrescido de juros de mora até 31 de dezembro de 2022, em favor de MARIA APARECIDA DOSSO DE OLIVEIRA, ora agravada. Em suas razões (ID 56002011), o agravante sustenta excesso na execução, bem como a impossibilidade de acolhimento dos cálculos do perito. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 56002016). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A liquidação de sentença é a fase do processo que acontece entre a sentença e o seu respectivo cumprimento. Tem por objetivo dar valor a uma sentença ilíquida, ou seja, a liquidação serve para apurar a quantidade certa do montante da condenação. Após a liquidação, inicia-se a fase do cumprimento de sentença. Ausente, portanto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator